Tribunal: TJMT
Processo: 24824-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 08/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
08/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 616207-P / 2020
Segunda-feira, 8 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80248243720198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80248243720198110001
Requerente: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: DANIEL DA SILVA OLIVEIRA
Conta Judicial 2400113129680
Valor: R$ 254,45 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizado: ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA KOTHE
CPF/CNPJ: 926.413.771-87
Data de Emissão: 08/06/2020
Titular Conta ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA KOTHE
CPF/CNPJ Titular Conta 926.413.771-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1180 109533 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513329 1/208/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1015513329 2/2